Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709021-55.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALEXSANDRO SOUSA DOS SANTOS, VANDERLAN MACEDO SANTOS IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRO SOUSA DOS SANTOS e VANDERLAN MACEDO DOS SANTOS, pleiteando a extensão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, do reconhecimento da continuidade delitiva reconhecida ao corréu MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS no julgamento da apelação interposta em seu favor nos autos do processo n. 0000797-40.2019.8.07.0001 e que não foi reconhecida aos pacientes, no julgamento da apelação interposta em favor deles nos autos do processo n. 0029932-39.2015.8.07.0001. Explicou a impetrante (Dra. Verônica Dias Lins) que os pacientes ALEXSANDRO e VANDERLAN, assim como os corréus MARCOS VINICIUS e FELIPE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA, foram todos denunciados como incursos no art. 171, “caput”, do Código Penal no âmbito da ação penal n. 0029932-39.2015.8.07.0001 (número antigo 2015.01.1.101548-0). Acrescentou que esse feito foi processado em conexão com os processos n. 2015.01.1.092178-8 e 2015.01.1.068028-7, pois todos diziam respeito a fatos correlatos, de maneira que tramitaram conjuntamente. No entanto, houve a separação dos processos, recebendo, cada um, uma sentença condenatória distinta para cada fato apurado. Acrescentou que os feitos foram desmembrados em relação ao corréu MARCOS VINICIUS, uma vez que houve dificuldade para encontrá-lo para fins de citação. Nos autos do processo n. 0029932-39.2015.8.07.0001, ALEXSANDRO, VANDERLAN e FELIPE foram condenados como incursos no art. 171, “caput”, do Código Penal, e absolvidos em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal. Afirmou que, na sentença, o Magistrado negou o reconhecimento da continuidade delitiva, de maneira que eles foram condenados à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Informou que a Defesa dos pacientes interpôs apelação, pleiteando, em suma, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados nos processos conexos, no entanto, a 2a Turma, sob relatoria deste mesmo Relator do presente “habeas corpus”, teria negado o pedido, em suma, ao argumento de que processo n. 2015.01.1.092178-8 havia sido distribuído, em grau de apelação, ao eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho e, portanto, a análise de eventual continuidade delitiva deveria ser realizada em sede de execução penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal. Asseverou que, por outro lado, com a prisão do paciente MARCOS VINICIUS, o feito retomou o curso regular em relação a ele, dando origem ao processo n. 0000797-40.2019.8.07.0001 (número antigo: 2019.01.1.002424-0) e culminou com sua condenação como incurso no art. 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Alegou que, perante o Juízo da primeira instância, igualmente, foi negada a continuidade delitiva entre os crimes, não obstante, no julgamento da apelação, esta 2a Turma Criminal, sob relatoria deste Relator do presente “mandamus”, teria reunido todos os processos conexos e reconhecido a continuidade delitiva, conferindo ao corréu MARCOS VINICIUS, portanto, tratamento distinto e mais favorável que aquele que foi dispensado aos pacientes. Aduziu que esta Turma teria mencionado que o próprio Juízo de origem teria reconhecido a continuidade delitiva, o que se trata, na verdade, de um equívoco, pois o douto Magistrado teria desfeito a conexão e não aplicou a continuidade delitiva, julgando em separado o processo contra a vítima ANTÔNIO SIQUEIRA LIMA, assim como ocorreu em relação aos pacientes, nos autos do processo n. 0029932-39.2015.8.07.0001 (número antigo: 2015.01.1.101548-0). Requereu, liminarmente, seja determinada a suspensão do andamento do processo n. 0029932-39.2015.8.07.0001, assim como a suspensão da expedição de carta de guia para cumprimento de condenação definitiva ao Juízo da VEP e, no mérito, a concessão da extensão do tratamento conferido ao corréu MARCOS VINICIUS no julgamento da apelação interposta nos autos da ação penal n. 0000797-40.2019.8.07.0001, para reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos. É o relatório. Decido. Inicialmente, uma vez que o presente “mandamus” foi impetrado relativamente a acórdão proferido em ação penal em que já foi certificado o trânsito em julgado, cumpre esclarecer que, em regra, não é cabível, salvo em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigo 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impetração, “in caso”, não deve ser admitida. Extrai-se dos autos que, no julgamento da apelação interposta em favor dos pacientes ALEXSANDRO e VANDERLAN e do corréu FELIPE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA no processo n. 0029932-39.2015.8.07.0001 (número antigo 2015.01.110154-80), esta egrégia Turma apreciou o crime de estelionato investigado por meio do inquérito policial n. 89/2015 e que dizia respeito a vantagem ilícita por eles auferida mediante ardil contra a vítima Flávio Cintra Guimarães. Conforme consta no relatório do acórdão, os então recorrentes teriam demonstrado interesse em adquirir o automóvel marca/modelo Hyundai/IX35 pertencente ao ofendido e, depois de depositarem um cheque no valor acordado, o veículo lhes foi entregue, no entanto, a cártula não foi compensada, pois era oriunda de fraude (ID 24429224, p. 06/07). O relatório indicou, ainda, que o feito foi desmembrado e suspenso em relação a MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA SANTOS, pois não havia sido encontrado para fins de citação (ID 24429224, p. 07). Também consignou que a Defesa pleiteou: “o reconhecimento da continuidade delitiva entre o fato em destaque nestes autos (no 2015.01.1.101548-0, ocorrido em 06-abril-2015) e o apurado no processo no 2015.01.1.092178-8 (ocorrido em 27-março-2015)” (ID 24429224, p. 08 – grifo nosso). O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva não foi acolhido ao seguinte fundamento: Nada a prover, porquanto, embora o suposto estelionato praticado no dia 27-março-2015, contra a vítima Antônio Siqueira Júnior (veículo Land Rover), tenha sido apreciado pela mesma autoridade judiciária de primeiro grau, o fez em processo separado (no 2015.01.1.092178-8), o qual foi distribuído em grau de apelação à 1a Turma Criminal, ao Desembargador J. J. Costa Carvalho, razão pela qual o episódio dos referidos autos serão lá apreciados. Assim, a análise acerca da continuidade delitiva deve ser realizada em sede de execução penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais (“Art. 66, Compete ao Juiz da execução: [...] III – decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; [...]”). (ID 24429224, p. 37) Por sua vez, o julgamento do recurso de apelação interposto em favor do corréu MARCOS VINÍCIUS tratou de dois crimes de estelionato por ele praticados em relação ao mesmo veículo: a aquisição do automóvel marca/modelo Hyundai/IX35 da vítima Flávio Cintra Guimarães, em conjunto com os demais corréus; e o posterior repasse desse automóvel a um terceiro (vítima Diego Ferreira), sem a participação dos demais comparsas. Confira-se: Pela respeitável sentença de ID 14530960, cujo relatório se adota como complemento, proferida pela eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília/DF, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA SANTOS foi condenado como incurso no artigo 171, “caput”, por duas vezes, nos termos do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 2(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal; e absolvido do delito tipificado no artigo 288 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. As denúncias narraram os fatos da seguinte forma: Quanto ao IP no 89/2015 (ID 14530841): Da associação criminosa A partir de data que não se pode precisar, mas sabendo-se que foi nos primeiros meses do ano de 2015, particularmente nos meses de março e abril, o denunciados, livres e conscientes, associaram-se de forma permanente e estável, para o fim de praticarem crimes de estelionato, com a prática fraudulenta de aquisição e revenda de automóveis. Restou apurado, notadamente, pelas diligências encetadas no Inquérito Policial n° 89/2015-10 DP, apenso, 3 que os acusados integram articulada associação criminosa, dedicada à pratica de estelionatos em vários locais do Distrito Federal, particularmente em Brasília. Infere-se dos boletins de ocorrência policial que instruem o Inquérito Policial, apenso, que são atribuídos aos associados, além do estelionato específico do referido IP (Ocorrência n° 1.188/2015-2/10 DP (fls. 04/06), a também os registrados nas Ocorrências 1.036/2015-0/10 DP (fls. 35/38), 3.950/2015-0/1a DP (fls. 83/85), a 3.256/2015-0/43 DP (fls. 86/88), 3.212/2015-0/4 DP (89/91), 2.897/2015-2/5a DP (fls. 96/98), a 2.366/2015-1/17 DP (fls. 99/101). Extrai-se que a associação, capitaneada pelos denunciados ALEXSANDRO e VANDERLAN, os quais utilizavam os denunciados MARCOS VINÍCIUS e FELIPE como executores, uma vez que eram estes que entravam em contato com as vítimas, inspecionavam os veículos e fechavam o negócio, com a autorização de ALEXSANDRO e VANDERLAN, sendo que estes últimos se identificavam falsamente como SANDOVAL DE TAL e LUCAS DE TAL, por telefone. O pagamento das transações era efetuado por meio de depósito de cheques fraudulentos, na conta das vítimas, e o valor era posteriormente, rateado entre todos os denunciados. Do estelionato apurado no IP n° 89/2015-10 DP No dia 6/4/2015, por volta de 15h30min., na Quadra 2, via pública, estacionamento, do Setor Comercial Sul, Brasília/DF, os denunciados, obtiveram para si, vantagem indevida no valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), referentes ao valor do veículo Hyndai/IX35, 2.0, ano/modelo 2013/1014, em prejuízo da vítima Flávio Cintra Guimarães, após induzi-lo em erro mediante ardil. Na data, local e horário retrocitados, o denunciado MARCOS VINÍCIUS, juntamente com o denunciado FELIPE, após demonstrar interesse pelo veículo da vítima, receberam uma ligação do denunciado ALEXSANDRO, que se passando por SANDOVAL, avô de MARCOS VINÍCIUS, informando que havia depositado o valor total da proposta de venda do veículo, R$ 86.000,00 na conta da vítima. Com isso, a vítima, após verificar por um aplicativo de celular, que o referido valor havia sido depositado, sem contudo observar que houvera sido feito por meio de cheque, liberou o veículo para os denunciados. Contudo, a vítima verificou no dia 8/4/2015 que o cheque, que era objeto de fraude, havia sido devolvido, quando então fez contato com ALEXSANDRO, suposto SANDOVAL, na tentativa, sem sucesso, de resgatar o valor do cheque. Posteriormente, nos autos da ação penal n° 201501662311, que tramitou inicialmente na 8 Vara Criminal de a Goiânia (atual autos n° 2015.01.1.101548-0, distribuído a esta Vara), a vítima obteve a restituição de seu veículo, conforme consta no Termo de Entrega de fls. 263 dos referidos autos. Por fim, o Ministério Público ratifica todos os termos da denúncia de f. 02-A/05, dos autos n° 101.548-0/2015, para que aqueles fatos sejam julgados simultaneamente aos fatos criminosos acima narrados. Quanto ao IP no 149/2015 (Denúncia oferecida no Estado de Goiás, tendo a competência sido declinada para Brasília/DF – ID 14530842): No dia 08 de abril de 2015, nesta Capital, o denunciado MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS, obteve, para si, vantagem ilícita no valor equivalente a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em prejuízo da vítima DIEGO FERREIRA após induzi-lo em erro, mediante o ardil a seguir narrado: Extrai-se dos autos que, a vítima Diego trabalha na revendedora de veículos denominada "3 Irmãos Multimarcas", localizada na Rua 17a esquina com Rua 11a, Setor Aeroporto, nesta Capital. Em 07 de abril de 2015, o denunciado Marcos Vinícius, acompanhado de um terceiro indivíduo identificado apenas como Felipe, chegou na empresa supracitada com a proposta de vender o veículo modelo Hyundai IX 35b, cor preta, ano 13/14, plava OVR-1767: Brasília-DF. O denunciado Marcos Vinícius informou que o preço do veículo era de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e neste momento apresentou todos os documentos regularizados do veículo em questão, inclusive o CRV - certificado de registro do veículo - e a autorização para transferência de propriedade de veículo devidamente preenchido, assinado e reconhecido firma em cartório. Na ocasião, a vítima Diego interessado em fechar o negócio tomou todas as precauções necessárias e efetuou consultas junto ao Detran e a Redeauto - empresa especializada em consultar veículos - e assim não foi encontrado nenhuma espécie de restrição no veículo. Desta forma, realizadas as devidas consultas e não constatado nenhuma irregularidade, a vítima Diego e o denunciado Marcos Vinícius fecharam negócio, onde ficou acordado que o valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) seria transferido para a conta do denunciado e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) seria feito em espécie. No dia 08 de abril de 2015, foi efetuado o pagamento da forma mencionado acima, sendo que os R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) foi pago em espécie e foram entregues ao denunciado dentro da própria revendedora de veículos em que a vítima trabalha. No mesmo dia, após efetuado o pagamento, a vítima Diego pegou o veículo e se dirigiu à empresa OK VISTORIAS, com o intuito em das início ao procedimento de transferência do bem, sendo que neste momento Diego foi abordado por policiais civis, os quais informaram que o veículo que o mesmo estava transitando tratava-se de produto de crime. A vítima Diego discordou dos policiais civis e apresentou extratos de consultas realizados pelo mesmo no dia anterior, os quais demonstravam não constar nenhuma restrição. Sendo assim, os policiais apreenderam o veículo e verificando que Diego possivelmente havia sido vítima de um golpe, dirigiram-se com o mesmo até a agência do Banco Itaú e solicitaram o bloqueio da transferência realizada por Diego para o denunciado. Em seguida, a vítima se encaminhou à delegacia, onde registrou boletim de ocorrência, sendo também a Polícia Civil de Brasília-DF devidamente comunicada, como também a Gerência de agência da conta corrente do denunciado Marcos Vinícius, localizada em Brasília/DF. Diante dos fatos, tomou-se conhecimento que o proprietário do veículo vendido pelo denunciado, Flávio Cintra Guimarães, possivelmente também havia sido vítima de Marcos Vinícius, sendo que o denunciado foi preso em Brasília e em declarações prestadas na 10a Delegacia de Polícia de Brasília-DF afirmou participar de um esquema de compra e venda de veículos com cheque furtados dos Correios. O Denunciado contou também, que um do veículos comprado por meio dos cheques furtado, tratava-se do Hyundai IX 35 b, o qual havia sido revendido em Goiânia-GO. Portanto, a vantagem ilícita de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) foi conseguida mediante o ardil de comprar o veículo no Distrito Federal por meio de cheques furtados e, imediatamente, revenderam o veículo nesta Capital, antes de qualquer ocorrência policial ou bloqueio junto ao DETRAN fosse feito. (ID 24429225, p. 03/05) Registre-se que a própria impetrante, na petição inicial do presente “habeas corpus”, esclareceu que os pacientes não foram denunciados por este segundo estelionato, relacionado ao mesmo veículo marca/modelo Hyundai/IX35, “in verbis”: No tocante ao crime consistente no IP no149/2015 DERFRVA-GO, referente à revenda fraudulenta à vítima Diego Ferreira, o D. Juízo a quo, acertadamente, deixou de apreciar a acusação quanto aos APELANTES, na medida do limite do aditamento da denúncia, a qual não contemplou a extensão da acusação aos RECORRENTES. Igualmente considerou a ausência de conjunto probatório robusto para confirmar a participação no fato ocorrido no Goiás. (ID 24429217, p. 09) Ademais, ao unificar as penas dos dois estelionatos relacionados marca/modelo Hyundai/IX35, esta 2a Turma apenas manteve o reconhecimento da continuidade delitiva feito na própria sentença pelo Juízo de origem: “Foi reconhecida na sentença a continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Código Penal) e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sob uma das penas, porque idênticas” (ID 24429225, p. 20). Embora o impetrante afirme que o acórdão teria se equivocado e que o Juiz sentenciante não teria reconhecido a continuidade, confira-se o que foi consignado na sentença, cuja cópia não foi juntada à presente impetração, tendo sido obtida por meio de pesquisa ao andamento do respectivo processo no site deste Tribunal: Imperioso registrar que essa revenda do veículo IX-35, que foi obtido fraudulentamente, caracterizou novo crime de estelionato e não simples exaurimento do primeiro ilícito ou mero pós fato impunível, uma vez que houve nova fraude, envolvendo vítimas distintas, fraude esta que acabou gerando novo lucro ao grupo, (no valor de R$ 19.000,00), ainda que o dono da agência de veículo de Goiânia tenha conseguido evitar o levantamento da maior parte do valor que os golpistas tentaram angariar (R$ 53.000,00). Deve haver, contudo, reconhecimento da continuidade delitiva em relação a estes dois estelionatos praticados por MARCOS VINICIUS, já que presentes os requisitos do art. 71, caput, do Código Penal. Por sua vez, o estelionato relativo ao veículo marca/modelo Land Rover/Freelander, contra a vítima Antônio Siqueira Júnior, cuja sentença foi juntada pelo impetrante, quanto a MARCOS VINÍCIUS, foi julgado nos autos do processo 0000796-55.2019.8.07.0001 (número antigo: 2019.01.1.002423-3), oriundo do desmembramento realizado em relação ao processo em que foram julgados os corréus, como se observa a seguir: O réu, (assim como os corréus ALEXSANDRO, VANDERLAN e FELIPE), foi denunciado nestes autos no 2423-3 (autos desmembrados dos originais no 92178-8 – IP no 349?2015 da 1a DP) pela prática do seguinte crime de estelionato: No dia 27.03.2015, por volta as 11h00, no 1o Ofício de Notas, localizado na CRS 506, Asa Sul, Brasília/DF, os denunciados [MARCOS VINICIUS, FELIPE, ALEXSANDRO e VANDERLAN], agindo de forma livre e consciente, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Antônio Siqueira Júnior, induzindo-o a erro, mediante ardil. Na ocasião, o primeiro denunciado [MARCOS VINICIUS], acompanhado do segundo [FELIPE], induziu-o a passar uma procuração para seu nome a fim de transferir o veículo Land Rover, Freelander 2 I6 S Sport 3.2, ano 2010, placas NWF 8040/GO, cor prata, em decorrência da suposta venda do referido automóvel, oportunidade que apresentou para a vítima, na tela de seu celular, um comprovante de depósito de um cheque administrativo do Citibank, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em nome da vítima. No entanto, dias depois se verificou que o cheque era produto de crime e o pagamento não foi concretizado. O terceiro e o quarto denunciados [ALEXSANDRO e VANDERLAN] foram os mentores da empreitada criminosa e entregaram o cheque para ser utilizado na negociação fraudulenta. (ID 24429226, p. 04) Em face da condenação proferida nos referidos autos, foi interposta apelação que também foi apreciada pela 1a Turma Criminal, sob a relatoria do Desembargador J. J. Costa Carvalho. Segue a ementa do acórdão, cuja cópia não foi anexada ao presente “habeas corpus” pelo impetrante: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Interposto recurso de apelação criminal após o quinquídio legal previsto no art. 593 do CPP, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1325603, 00007965520198070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o que se verifica é que a impetrante pleiteia o reconhecimento de um benefício que não foi concedido. Primeiramente, conforme exposto, a Turma apenas manteve o reconhecimento da continuidade delitiva, nos mesmos termos que já havia sido feito pelo Juízo de origem, relativamente a dois estelionatos cometidos por MARCOS VINÍCIUS em relação ao mesmo veículo marca marca/modelo Hyundai/IX35: o primeiro cometido em conjunto com os pacientes e o corréu FELIPE e o segundo imputado apenas a MARCOS VINICIUS. Ademais, não foram reunidos processos e nem foi reconhecida a continuidade em relação ao estelionato relativo ao veículo marca/modelo Land Rover/Freelander, praticado contra a vítima Antônio Siqueira Júnior. Assim, não deve ser conhecido o presente “habeas corpus”, por ser manifestamente inadmissível e improcedente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator